Tribunal: TJES
Processo: 5000324-96.2023.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000324-96.2023.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA DE LOURDES BONADIMAN CROCE
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000324-96.2023.8.08.0066

RCTE: BANCO BMG SA

RCDA: MARIA DE LOURDES BONADIMAN CROCE

RELATOR: O SR. JUIZ DE IDELSON SANTOS RODRIGUES

VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS EM DOBRO. ART. 42 PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. ALEGAÇÃO AUSÊNCIA ATO ILÍCITO. EXCLUSÃO DOS VALORES RELATIVOS À RUBRICA "RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)" DO HISTÓRICO DE CRÉDITOS DO INSS. VALORES NÃO EFETIVAMENTE DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA DETERMINAR APENAS A RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS SOB O CÓDIGO 217.
1.
Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13947871), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se por prejudicado o efeito suspensivo dado julgamento de mérito neste.
Contrarrazões não apresentadas (Id. 13947880), apesar de a recorrida estar assistida por advogada.
2.
Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco Réu em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos prefaciais, condenando-o em obrigação de fazer/não fazer no sentido de suspender os descontos, ao pagamento de indenização por danos materiais em dobro (R$ 9.556,66), já em dobro, na forma do art. 42 do CDC, relativos a descontos indevidos em benefício previdenciário da requerente e declarar nulo o contrato de empréstimo objeto dos autos.

3.
Diante da evidente relação de consumo entre as partes, inverto o ônus da prova nos moldes do
art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.
4.
Em apertada síntese, colhe-se que a autora percebeu descontos promovidos em sua aposentadoria relativo a contrato de cartão de crédito consignado com o banco Réu/Recorrente, contudo, afirmou não possuir relação jurídica com o mesmo, de forma que não teria entabulado tal seguro, assim, sem êxito em solucionar o imbróglio em vias administrativas, ingressou com a presente demanda em Juízo.
5.
O recorrente suscita prejudiciais de prescrição e decadência.

Também alega ausência de ato ilícito pela instituição financeira Recorrente, vez que o contrato de empréstimo contestado pelo demandante estaria constituído de legalidade, sem vícios ou fraudes, em que pugna pelo afastamento das condenações.
Também afirma existir equívoco na decisão, afirmando que os valores indicados pela autora nos extratos com o código 322 a título de “reserva de margem consignável” não foram descontados, sendo apenas reserva de margem consignável disponíveis para futuros saques.

6.
Quanto à prejudicial de prescrição, temos que o prazo prescricional para contratos de trato sucessivo se renova a cada desconto, pelo que rejeito a prejudicial suscitada. No que tange à prejudicial de mérito de decadência, tenho que a mesma não merece acolhida, uma vez que, tratando-se de relação consumerista, a fluência do prazo decadencial, somente se inicia, a partir da ciência do dano, e,
in casu
, não restou comprovado a data em que a requerente teve ciência de que se tratava de cartão de crédito consignado, razão pela qual rejeito a prejudicial.
7.
De acordo com os artigos anteriormente mencionados,
caberia à demandada juntar prova do real interesse do Autor/Recorrido em contratar o empréstimo, sem vícios, em verdade, o banco Réu/Recorrente deveria ter informações precisas do contrato, como extrato da conversa entre as partes, gravação de chamada, geolocalização, ou seja, meios capazes de atestar a regularidade da contratação e a legislação confere a este tratamento diferenciado neste tipo de contratação, justamente para evitar a prática de fraudes.
8.
Nesse sentido, convém ressaltar que não se desconhece que a validade do negócio jurídico independe, de regra, de forma legal, porquanto no âmbito das relações privadas as partes têm ampla liberdade de contratar e esta liberdade alcança, também a forma e por este motivo, contratos celebrados por meios eletrônicos, inclusive por telefone, são perfeitamente possíveis, mas em se tratando de relação de consumo em que uma das partes se apresenta em extrema posição de vantagem em relação ao consumidor, se deve exigir que o fornecedor promova o registro mínimo de evidências que comprovem a regularidade da contratação, importando ressaltar ainda que é jurisprudência pacífica dos Tribunais, inclusive deste Egrégio que a simples “selfie” não é suficiente para atestar a contratação, sobretudo porque o envio das fotos pelos consumidores (predominantemente idosos e hipossuficientes) ocorre a pedido do correspondente bancário, com a falsa premissa de que a foto seria apenas para estipular condições do contrato e não efetivá-lo.
9.
Assim, entende-se que a documentação juntada pela Requerida não demonstra, de forma inequívoca, a efetiva contratação, pois não há provas do envio de mensagem SMS ou e-mail, ou outro meio que desse ciência inequívoca ao consumidor das condições do contrato, até porque, repita-se, o natural neste caso seria a gravação da conversa, até mesmo para segurança da própria instituição financeira.
10.
Não distante, em relação a condenação imposta na forma do Art. 42, parágrafo único do CDC, em análise detida das provas dos autos nota-se que não só o banco realizou descontos em benefício previdenciário da Demandante, como também não foi capaz de comprovar, e consequentemente, juntar qualquer documento que comprove que a entabulação elaborada de forma unilateral ocorreu em hipótese de engano justificável, isto porque, o que fora juntado a lide, em sede de contestação, foi contrato de empréstimo digital, tão somente, ora, notadamente os descontos não decorreram de engano justificável, atendendo-se, com isso, à própria literalidade da norma, considerando, ainda que o recém-entendimento do STJ que afirma que independe da natureza do elemento volitivo

motivos pelos quais voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito praticado pelo Recorrente/Réu, assim como pela declaração de nulidade do contrato de empréstimo nº 3180522023 e nº 15127736, da devolução dobrada de valores descontados, da obrigação de fazer e também pela compensação de R$ 1.171,00
.
10.
Quanto à alegação de que a rubrica “código 322”, trata-se da “RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC), utilizada para fins contábeis/estatísticos/gestão, e que não indicam a ocorrência de débitos, diferente da rubrica “código 217”, “EMPRESTIMO SOBRE A RMC”, que se referem aos efetivos descontos, observo que existe razão à recorrente. De um simples cálculo aritmético é possível concluir, sem sombra de dúvidas, que o valor indicado em extrato a esse título, seja ele qual for, não altera o valor recebido pelo beneficiário. Tomando como exemplo a competência do mês de julho/2021 (Id. 13947027 - Pág. 12), observa-se o crédito do benefício de R$ 1.100,00 e o débito de empréstimo sobre a RMC, rubrica 217, de R$ 44,80, chegando ao valor indicado no próprio extrato a ser depositado em conta da parte requerente, qual seja: R$ 1.055,20, ou seja, o valor de R$ 52,25 constante no extrato no código 322 – Reserva de Margem Consignável (RMC) – é apenas um indicativo do valor da margem do benefício que pode ser consignada. A Instrução Normativa nº 138/2022 do INSS, em seu art. 19, III, esclarece que a rubrica "RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)" se refere à informação de margem reservada, e não a parcelas descontadas. Da mesma forma a IN 28/2008, em seu art. 32, III.
Logo, dou parcial provimento ao recurso para determinar a restituição em dobro apenas dos valores descontados sob a rubrica 217, “EMPRESTIMO SOBRE A RMC”, apurados mediante simples cálculos aritméticos em cumprimento de sentença.
11.
Ante o exposto
,
CONHEÇO
do recurso,
E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a restituição em dobro apenas dos valores descontados sob a rubrica 217, “EMPRESTIMO SOBRE A RMC”, apurados mediante simples cálculos aritméticos em cumprimento de sentença. Mantidos os demais termos da r. sentença atacada, por seus próprios fundamentos.
12.
Sem condenação em custas e honorários em razão do parcial provimento do recurso.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)